Tribunal: TJES
Processo: 5004932-97.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004932-97.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL MESSIAS PAULO DE SOUZA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004932-97.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MANOEL MESSIAS PAULO DE SOUZA

RECORRIDA: TELEFONICA BRASIL S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o pedido/benefício de gratuidade de justiça, ante os documentos e declaração de hipossuficiência acostados aos autos, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por MANOEL MESSIAS PAULO DE SOUZA em face da TELEFONICA BRASIL S.A., por meio da qual o recorrente alegou ter sido indevidamente incluído em plano de dados de 20GB sem sua autorização, pleiteando, em razão disso, a restituição de valores supostamente cobrados indevidamente, além de indenização por danos morais.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu que não houve falha na prestação de serviços por parte da recorrida, julgando IMPROCEDENTE os pedidos feitos na inicial.

Inconformado, o recorrente busca a reforma da sentença, a fim de que sejam acolhidas as pretensões deduzidas na petição inicial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação da recorrida, mormente porque a recorrida apresentou elemento probatório apto a corroborar a regularidade da contratação do novo pacote de dados, consistente em gravação de áudio (cujo link foi disponibilizado na contestação), na qual restou evidenciada a anuência do recorrente à alteração contratual.

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Ademais, não se vislumbra qualquer abusividade ou ilegalidade nos valores cobrados ou na prática contratual da empresa demandada. A revisão periódica dos planos ofertados é prática autorizada, não havendo vedação normativa pela ANATEL nesse sentido, salvo na hipótese de comprovação de onerosidade excessiva ou ausência de informação clara, o que igualmente não foi demonstrado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte) por cento sobre o valor atualizado da causa de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995,
todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)